Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1001728-81.2020.8.11.0000
REQUERENTE: ERIVALDO VITAL
REQUERIDO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
VISTOS, ETC.
Pedido de desaforamento do Tribunal do Júri, ajuizado por Erivaldo Vital, representado por seu advogado constituído, Dr. Jean Michel Sanches Piccoli, sob a alegação de quebra da imparcialidade dos jurados.
Sustenta que: a) o advogado do réu deixou de comparecer, justificadamente, à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 30-1-2020; b) o não comparecimento do causídico gerou indignação em uma das juradas que publicou foto nas redes sociais com os seguintes dizeres: “Júri popular de hoje cancelado. Motivo: o ADV esqueceu de ir e estava dormindo. Juíza deu apenas 42 mil de multa”; c) a atitude da jurada fez quebrar sua imparcialidade, bem assim abalou a reputação do advogado na cidade, impondo o desaforamento da causa para a Comarca de Barra do Bugres-MT; d) a Juíza Presidente fez consignar em ata a falta do causídico e lhe aplicou multa equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos; e) o ilustre procurador peticionou nos autos de origem, afirmando que iria juntar os documentos comprovadores da enfermidade que impediu seu comparecimento à sessão, no entanto, foi intimado a pagar a multa; f) a sessão de julgamento foi redesignada para 11-2-2020, o que implica urgência na concessão da liminar vindicada.
Pede, in limine, a suspensão da realização da sessão de julgamento aprazada para 11-2-2020. No mérito, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade, pede: o afastamento da multa aplicada ao advogado ou, subsidiariamente, sua redução para “patamares razoáveis”, bem como seja o mesmo mantido nos autos porque abandono da causa não houve.
A inicial, ajuizada por meio do PJe, veio acompanhada da ata de abertura da sessão do Tribunal do Júri, o requerimento de adiamento da sessão, certidão do cartório e o mandado de intimação para pagamento da multa.
É a síntese.
DECIDO.
O pedido liminar de suspensão da sessão do Júri aprazada para o dia de amanhã (11-2-2020) não encontra subsídio fático-jurídico para seu deferimento.
Prima facie, aponto que o requerente não fez juntar nenhum documento comprobatório das razões de sua ausência da data e hora aprazada para o julgamento popular.
Além da ausência de justificativa idônea, não faz prova de que não foi previamente intimado para o ato solene.
Em contrapartida, na decisão que aplicou a sanção ao advogado desidioso, a Juíza da causa fez consignar:
“Foi consultado novamente o acusado e ele confirmou que constituiu como advogado o Dr. Jean Michel Sanches Piccoli para sua defesa, inclusive para o Júri.
O advogado foi intimado acerca da realização da presente solenidade via DJE, no dia 6/12/2019.
Foi aguardado a presença do advogado do réu no auditório do Júri até as 9h30min, tendo nesse interstício, o Oficial de Justiça Marcos realizado inúmeras ligações no celular do referido causídico, além de encaminhar mensagens no seu WhatsApp, todas sem qualquer resposta.
Diante disso, no intuito de que a sessão fosse realizada e diante da possível ocorrência de algum motivo de força maior ou fortuito que impedisse o advogado de comparecer ao ato, esta Magistrada determinou que o Oficial de Justiça Marcos entrasse em contato com o Dr. Wellington Pereira dos Santos, que prontamente se dirigiu ao escritório do advogado faltante e nos informou, via telefone, que o escritório se encontrava fechado. Ainda assim, esta Magistrada solicitou que o Oficial de Justiça se dirigisse até a residência do advogado e, por volta das 9h50min, o Marcos, via telefone, informou que o Dr. Jean Piccoli se encontrava dormindo e que lhe relatou que não havia sido intimado do Júri de hoje, e que apenas ficou ciente da sessão por meio da Defensoria Pública no dia 29/01/2020.
Na sequência, às 10h06min, esta Magistrada entrou em contato com o Defensor Público, Dr. Danilo Augusto da Rocha Pinheiro, o qual informou que o causídico, Dr. Jean Piccoli, lhe confirmou que era advogado do réu, bem como que iria realizar o Júri na data de hoje.
O defensor público autorizou que essa informação fosse colocada na Ata.
Tendo em vista a ausência injustificada do advogado Dr. Jean Michel Sanches Piccoli, e considerando que se trata de processo de réu preso e que a família da vítima que reside na cidade de Juína (filhos, pais, tios), com distância aproximada de 493km desta Comarca, com estrada em péssima condições de rodagem e se deslocaram e tiveram gastos, além do abalo emocional, aparentemente demostrado no Tribunal do Júri, com fundamento no art. 265 do CPP, aplico-lhe a multa de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes hoje corresponde a R$41.560 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), e determino sua intimação para pagamento no prazo legal e demais providências.
Outrossim, determino que seja comunicado ao Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados de Tangará da Serra, para que tome as providências, afim de se apurar a suposta ocorrência de infração disciplinar tipificada no art. 34, XI, da Lei 8.906/94.
Redesigno nova sessão para o dia 11/02/2020 às 09h00, nos termos do art. 456, §2° do CPP, devendo ser intimada a Defensoria Pública para participar do julgamento no caso de nova ausência do advogado constituído.
Ciência ao Ministério Público”.
Outrossim, nada há nos autos que sustente a quebra do dever de imparcialidade dos jurados, sobretudo porque o requerente nem mesmo cuidou de trazer o nome da jurada suspeita.
Sobre a foto colacionada, em que se vê uma moça e os dizeres: “Júri popular de hoje cancelado. Motivo: o ADV esqueceu de ir e estava dormindo. Juíza deu apenas 42 mil de multa”, deve ser ponderado o seguinte: 1) não prova se tratar de uma jurada, porque não está identificada; 2) a imagem não prova que a foto foi publicada ou divulgada, pois sequer é possível identificar a rede social em que foi gerada.
Ainda que se admita como verdadeira a afirmação de um dos jurados ter postado em rede social que o cancelamento do júri se deu pelo fato de o advogado do réu haver se esquecido do compromisso, que lhe rendeu a aplicação de multa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), esse fato, por si só, não compromete a imparcialidade do júri.
A crítica, se autêntica, foi dirigida ao comportamento do advogado, e não ao réu. Depois, a alegada “parcialidade” não seria do Conselho de Sentença, mas de um dos jurados, que pode ser recusado ou levantada a falta de isenção (CPP, arts. 454 e 468).
A questão da “reputação” do advogado, abalada pela postagem, não afeta a imparcialidade do júri, nem descredencia sua credibilidade para atuar na defesa do réu.
Por fim, é estranho ao procedimento do desaforamento a questão relacionada à imposição da multa pelo abandono do processo, assim como da justa causa para sua ausência no plenário, motivadora do cancelamento da sessão do Tribunal do Júri.
Certo é que os motivos apresentados nem de longe justificam o desaforamento.
Nessa toada, colaciono o seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. JÚRI. REQUISITOS DO DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE RISCO AO JULGAMENTO. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E DEMORA DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. JÚRI AGUARDANDO O SEU RECOLHIMENTO PARA ACONTECER. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 428 DO CPP.
1. O desaforamento é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada por fatos objetivos e concretos a parcialidade do Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso, conforme o salientado pelo Colegiado estadual, que não vislumbrou o comprometimento do resultado do veredicto, mesmo tendo a magistrada de primeiro grau manifestado em favor da modificação.
2. Assim, inviável a alteração do foro diante da carência de demonstração concreta dos requisitos elencados pelo artigo 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.
3. Ademais, o exame do contexto fático-probatório realizado pela instância ordinária impede que esta Corte, em sede de habeas corpus, proceda a inversão do decidido, porque isso resultaria na incursão dos elementos de prova.
[...]
7. Ordem denegada (HC 364.106/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
Sobre a pretensão à minoração da multa aplicada, entendo ser de melhor alvitre sua análise após o aporte das informações do Juízo.
Dessarte, não demonstrados primo ictu oculi a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência vindicada, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se ao Juiz presidente do Tribunal do Júri para prestar as necessárias informações.
Ciência aos interessados.
Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.